Tribunal: TJES
Processo: 5003985-60.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003985-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DOANO
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003985-60.2024.8.08.0030

Recorrente:
MAURÍCIO DOANO

Recorrida:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente/autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023
PASSOU A SOFRER DESCONTOS NO VALOR INICIAL DE R$ 70,08 EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ
.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, SUSPENDER EM DEFINITIVO OS DESCONTOS INDEVIDOS
. DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENAR A REQUERIDA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR,
NO QUAL POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE MAJORAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 E OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.

NAS
CONTRARRAZÕES
, A REQUERIDA

MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO
.
PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO.
OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. TORNA-SE NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO.

OUTROSSIM, NO TOCANTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES,
ENTENDO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ, CONSOANTE JULGADO DO TJES QUE SEGUE:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021). 2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021. 3) Recurso provido. Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0012707-07.2019.8.08.0011. Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA . Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação”.

SENTENÇA REFORMADA
PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E CONDENAR NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DE TODAS AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS),
ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO
E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
.
NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)